Tribunal: TJMT
Processo: 1014631-03.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Restituição de veículo apreendido. Nomeação de fiel depositário. Parcial provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra decisão que que julgou improcedente o pedido de restituição da motocicleta Honda XRE 300 ABS, placa OAW-0541, cor vermelha, Renavam n. 0121049966, apreendido nos autos de Prisão em Flagrante n. 1005870-80.2024.8.11.0003.
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) definir se é possível a restituição de veículo apreendido utilizado, em tese, na prática de crime de homicídio qualificado antes da conclusão da investigação;
(ii) estabelecer se a nomeação da proprietária como fiel depositária é medida adequada à preservação do interesse público e do direito de propriedade.
III. Razões de decidir
3. A restituição definitiva de bem apreendido, conforme determinam os arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, não e admitida enquanto o objeto interessar à persecução penal e houver dúvida sobre seu envolvimento com o fato investigado.
4. Na, a motocicleta apreendida é potencial instrumento do crime. No entanto, a manutenção do bem sob apreensão no pátio da Delegacia de Polícia, certamente, gerará depreciação e prejuízos econômicos que não servem ao interesse da Justiça.
5. A nomeação da proprietária do veículo como fiel depositária, mediante termo próprio e com condições específicas, concilia o interesse público e o direito de propriedade, garantindo a sua conservação e eventual ressarcimento futuro.
IV. Dispositivo e teses
6. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A nomeação do proprietário como fiel depositário do bem apreendido é admissível quando adequada à preservação do interesse público e à proteção da propriedade privada. 2. A manutenção da posse do bem pelo proprietário na condição de fiel depositário assegura a sua conversação e evita desvalorização, sem comprometer eventual decisão futura de perdimento.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119 e 120; CP, art. 91, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014631-03.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JANETE PRUDENCIO - CPF: 496.591.381-72 (APELANTE), ERIC JOSE RECK DE MENDONCA - CPF: 869.992.731-20 (ADVOGADO), 2a DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMÍCIDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANAINE PEREIRA COSTA - CPF: 026.943.851-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Restituição de veículo apreendido. Nomeação de fiel depositário. Parcial
provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra decisão que que julgou improcedente o pedido de restituição
da motocicleta
Honda XRE 300 ABS, placa OAW-0541, cor vermelha, Renavam n. 0121049966, apreendido nos autos de Prisão em Flagrante n. 1005870-80.2024.8.11.0003.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i) definir se é possível a restituição
de
veículo apreendido utilizado
, em tese,
na prática de crime de homicídio qualificado antes da conclusão da investigação;

(
ii
) estabelecer se a nomeação da proprietária como fiel depositária é medida adequada à preservação do interesse público e do direito de propriedade.

III. Razões de decidir

3.
A restituição definitiva de bem apreendido, conforme
determinam
os
arts
. 118 e 120 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, não
e
adm
itida
enquanto o objeto interessar à persecução penal e houver dúvida sobre seu envolvimento com o fato investigado.

4.
Na, a
motocicleta apreendida é potencial instrumento do crime.
No entanto, a
manutenção do bem sob apreensão no pátio da
D
elegacia
de Polícia
, certamente,
gerará
depreciação e prejuízos econômicos que não servem ao interesse da Justiça.

5
. A nomeação da proprietária do veículo como fiel depositária, mediante termo próprio e com condições específicas, concilia o interesse público e o direito de propriedade, garantindo a
sua
conservação
e
eventual ressarcimento futuro.

IV. Dispositivo e tese
s

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A nomeação do proprietário como fiel depositário do bem apreendido é admissível quando adequada à preservação do interesse público e à proteção da propriedade privada.
2
.
A manutenção da posse do bem pelo proprietário na condição de fiel depositário assegura
a
sua conversação e evita desvalorização, sem comprometer eventual decisão futura de perdimento.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 118, 119 e 120; CP, art. 91, II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Janete Prudêncio
contra a decisão
prolatada
pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido de restituição
da

motocicleta
Honda XRE 300 ABS, placa OAW-0541, cor vermelha, Renavam n. 0
121049966, apreendido nos autos
de Prisão em Flagrante n. 1005870-80.2024.8.11.0003.

A apelante, forte nas razões recursais que se enco
ntram no ID 248004712,
pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe seja restituído o veículo acima descrito.

Nas contrarrazões que vistas no ID 248004714, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso
defensivo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
258647659,
segue a mesma linha intelectiva.

V O T O R E L A T O R

Conforme asseverado no relatório, a apelante requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo Honda XRE 300 ABS, placa OAW-0541, cor vermelha, Renavam n. 0121049966.

A
decisão judicial apontada como ato coator foi preferida nos seguintes termos:

[...]
1. Relatório.

Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido apresentado por
Janete
Prudencio
, no qual o requerente busca reaver a motocicleta Honda, modelo XRE 300 ABS, Placa OAW0541, ano 2019, Particular, Cor Vermelha, Chassi 9C2ND1120KR202003 e Renavan01212049966, aduzindo ser proprietária de referido bem e que possui origem lícita. O membro ministerial se manifestou pelo indeferimento do pleito formulado, ID n°. 166737798. É o relatório.

2. Fundamentação.

O membro ministerial se manifestou contrariamente ao deferimento do pleito veiculado, pois todas as coisas ou bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal.

Compulsando-se os autos, verifica-se que assiste razão ao membro do Parquet, como se passa a expor.

De acordo com o preceituado no art. 120 do CPP, a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quando ao direito do reclamante.

Pois bem, conforme consta nos autos, há em trâmite inquérito policial em que se apura a prática
do o
crime de homicídio qualificado ocorrido em face de Gabriel Vasconcelos Santana, conforme autos de no 1008427-40.2024.8.11.0003.

Segundo narra a requerente, o veículo é de sua propriedade, conforme Certificado de Registro do Veículo que atualmente encontra-se em seu nome. Informa ainda que o referido veículo apreendido já foi devidamente analisado e nada se constatou em relação a ele que pudesse ter qualquer ligação com o presente feito.

Em sua manifestação, a representante ministerial pontualmente trouxe que todas as coisas ou bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal.

Em conformidade, a Autoridade Policial informou que o veículo pode ter sido utilizado no crime investigado,
havendo necessidade de o veículo permanecer apreendido até o encerramento das investigações
(ID 163019456).

Neste sentido, Eugênio Pacelli de Oliveira (In Curso de Processo Penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. p. 271) ensina:

"O incidente de restituição de coisas apreendidas destina-se, em regra, a solucionar questões de natureza civil. Dizemos em regra porque também a matéria penal está ao seu alcance, no que respeita à origem e à destinação do bem apreendido no curso da persecução penal (durante a investigação ou mesmo durante a ação penal)”.

3. Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de restituição formulado.
[...]
Destaques no origina
l

No entanto, muito embora se reconheça a necessidade de manutenção da constrição d
a

moto
apreendid
a
,
a fim de que permaneça vinculado ao feito até o término do inquérito policial, por ainda interessar à investigação criminal, mostra-se razoável e proporcional sua entrega à apelante na condição de fiel depositária.

A
liá
s
,
a
cerca da matéria, o art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
. A apreensão justifica-se, portanto, no interesse da investigação criminal ou da instrução processual.

Além disso, o art. 119, do
referido
diploma legal, estabelece que
“as coisas a que se referem os
arts
. 74 e 100 do Código Penal”
(atual art. 91, II, do CP)
“não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé”
.

Sendo a
ssim, tanto os instrumentos do crime (coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito), quanto os produtos do crime (qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso), não poderão ser restituídos, salvo interesse do ofendido ou de terceiro de boa-fé, por estarem sujeitos ao perdimento em favor da União decorrente da sentença penal condenatória.

Ou em outras palavras
:
a restituição de um bem somente é possível: se não estiver sujeito ao perdimento (art. 91, II, C
ódigo
P
enal
); se não mais interessar à instrução da ação penal (art. 118, C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
); e se tiver sido demonstrado de plano o direito do requerente (art. 120, C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No caso destes autos,
a

motocicleta
apreendid
a
foi utilizad
a
em suposta prática de crime de homicídio qualificado, sendo, portanto,
elemento de prova necessário para elucidação do
crime. No entanto, não se pode olvidar que essa circunstância, por si só, não impede a sua restituição, pois o bem em questão não se enquadra como coisa
“cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito”
.

Com efeito, se e
xtrai
do

a
uto de
p
risão em
f
lagrante mencionado no relatório, que
a

moto
foi apreendid
a
em cumprimento
de
mandado de busca e apreensão expedido para a residência de Gean Fernando Prudêncio. Consta, ainda, do auto de constatação que integra o referido flagrante que
o
veículo apreendido
seria o mesmo utilizado na prática do homicídio de Gabriel Vasconcelos Santana, conforme relato de testemunhas.

Ademais,
observa-se
do
ID 248004678

que a apelante

relat
ou
que
a motocicleta é de sua propriedade e que apenas a mantinha guardada na referida residência, negando qualquer participação nos fatos investigados.

Desse modo, enquanto não ultimada a investigação criminal, temerária a restituição definitiva d
a

motocicleta
sobre
a
qual recai suspeita de
t
er sido
utilizad
a

n
o crime de homicídio qualificado,
motivo pelo qual
deve ser mantid
a
sob constrição, a teor do disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, por ainda interessar ao inquérito policial.

Todavia, a necessidade da manutenção da constrição não impede que
a moto
apreendid
a
fique vinculado ao inquérito policial, mas em poder da apelante, na condição de fiel depositária.

Isso porque
,
Janete figura como proprietária d
a

motocicleta
, conforme consta no
c
ertificado de
r
egistro de
v
eículo (CRV) juntado aos autos
; e
embora o
inquérito policial ainda não tenha sido concluído, não há nos autos qualquer informação acerca da solicitação de perícia n
a
referid
a

moto
ou de outros esclarecimentos a respeito.

Ademais, a devolução da coisa aprendida em razão da nomeação do seu legítimo proprietário como depositário fiel tem
por

objetivo
proceder uma adequação entre a garantia de reparação do dano causado no caso de futura condenação e evitar ofensa ao direito de propriedade enquanto não se encerra o processo.

Afinal, na ausência de sentença condenatória definitiva, mesmo se mostrando legítima a apreensão d
a

motocicleta
para fazer frente a eventual perdimento em favor da União, deve-se, em prestígio ao direito de quem é dono, deferir-lhe a posse, na condição de fiel depositário do juízo, até que sobrevenha o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Além do
mais, d
eve
ser acrescentado

que a nomeação da
apelante
como fiel depositária d
a

motocicleta
garante que
ela
será satisfatoriamente conservad
a
e submetid
a
às manutenções necessárias, a fim de que o erário, em caso de condenação do agente, possa ser ressarcido sem grande prejuízo, em razão da desvalorização acentuada, que certamente acontecerá se o
veículo
for mantido no pátio da Delegacia
de Polícia
.

Portanto, não seria razoável e nem proporcional negar à apelante a fruição d
a

sua motocicleta,
até que se conclua pelo seu perdimento ou restituição definitiva, pois tal providência não compromete a eficácia de eventual sentença penal condenatória. Pelo contrário, quando e se for decretado o seu perdimento,
a

moto
ainda estará em condições de ir a leilão e ser arrematado por um preço razoável.

Outrossim
, até lá, os impostos incidentes sobre o
veículo
estarão sendo
pagos, o que não aconteceria caso permanecesse apreendido.

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Janete Prudêncio
, para
autorizar a entrega
da

motocicleta, acima des
crita,
como depositária fiel, mediante assinatura de termo próprio, competindo-lhe zelar pela
sua
conservação e guarda, pagar
os t
ributos, l
icenciamento etc., não podendo emprestá-lo, cedê-lo ou aliená-lo, obrigando a apresentá-l
a
à Justiça sempre que for determinado, sob as penas da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025